Tribunal: TJMT
Processo: 1032064-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032064-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PERDA DE OBJETO. PROCEDÊNCIA ANTERIOR DE DEMANDA QUE SATISFAZ O OBJETIVO PERSEGUIDO NA AÇÃO DE ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a ação de impugnação ao crédito e condenou o banco recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a decretação de falência da empresa e a procedência de incidente posterior que reconheceu o crédito impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto da ação de impugnação ao crédito, diante da procedência e trânsito em julgado de outra demanda (impugnação no 1002766-04.2022.8.11.0051) que reconheceu o mesmo crédito na fase falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da impugnação ao crédito no 1002766-04.2022.8.11.0051, com trânsito em julgado anterior, satisfez a pretensão do recorrente, tornando a ação originária sem objeto.

4. Não se trata de perda de objeto exclusivamente pela decretação da falência, mas sim pela obtenção de decisão definitiva e favorável em outro processo.

5. Inaplicável o art. 80 da LREF à espécie.

6. Diante do princípio da causalidade, a parte recorrida deve arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A procedência, com trânsito em julgado, de ação posterior que reconhece o direito pretendido em ação anterior de mesmo objeto, acarreta a perda de objeto desta última.

2. Inaplicável o art. 80 da Lei no 11.101/2005 quando a pretensão já foi reconhecida em outra via judicial.

R E L A T Ó R I O

Banco Santander Brasil
agrava contra decisão que julgou improcedente a ação de impugnação ao crédito nos autos da ação de recuperação judicial no 1000935-57.2018.8.11.0051 e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10%.

A parte recorrente esclarece que “a r. sentença é contraditória devido à perda de objeto da demanda diante da decretação de falência da empresa Agravada. Sem olvidar-se a procedência e trânsito em julgado da
Impugnação de Crédito de no 1002766-04.2022.8.11.0051
, movida devido à ausência de apreciação deste incidente, restando prejudicada a aplicação do invocado artigo 80, da LREF e afastando-se a incidência de custas e verbas sucumbenciais em desfavor desta instituição financeira.” (Id. 251588698, pág. 4).

Sustenta que “tendo em vista que o crédito incontroverso já foi habilitado na falência, o objeto da Impugnação de Credito discutida em primeira instância restou-se prejudicado – que, frise-se, só foi julgado em 2024 –, vez que já foi julgado procedente o incidente de impugnação de crédito movido em razão da falência, com adequação do marco temporal à data de decretação, em consonância com a lei de regência.” (Id. 251588698, pág. 5).

Argumenta que acaso não se entende pela perda do objeto “deverá a Agravada arcar com ônus sucumbencial retratado, notadamente devido ao princípio da causalidade, uma vez que o Agravante, devido à desídia perpetuada pelo representante daquela – ao não inserir o crédito desta instituição financeira no então procedimento recuperacional [...]” (Id. 251588698, pág. 6)

Ao final requer “o provimento do presente recurso, modulando-se o r. teor decisório vergastado, culminando
(
i
)
a extinção do incidente originário (1002123-85.2018.8.11.0051), sem julgamento de mérito, devido à perda de objeto – considerando, ainda, a procedência e trânsito em julgado da Impugnação de Crédito de no 1002766- 04.2022.8.11.0051, movida devido à ausência de apreciação do incidente originário –, restando prejudicada a aplicação do artigo 80, da LREF e afastando-se a incidência de custas e verbas sucumbenciais em desfavor desta instituição financeira; (
ii
) em caráter subsidiário, (
ii.i
) seja julgada procedente o incidente de origem, devido à
revelia operada em desfavor da Agravada; (
iii
)
o definitivo afastamento da condenação sucumbencial em desfavor deste Agravante, devido à revelia da parte adversa, devendo ser readequada a determinação às expensas da Agravada, com base no princípio da causalidade;
(
iv
)
derradeiramente, caso remotamente superadas as arguições pretéritas,
pugna-se para que a incidência da verba condenatória tenha como base incidental o valor discutido a título de proveito econômico e não do valor da causa,
mesmo porque escancara-se manifestamente destoante e estranha à lide, visto que discute-se R$ 216.831,42, ao passo que o valor da causa é derivado do total do passivo extraído por um lapso dos autos recuperacionais (1000935-57.2018.8.11.0051) – ora falimentares –, no vultoso montante de R$ 14.439.971,97.” (Id. 251588698).

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal e no mérito pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou manifestação subscrita pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, na qual afirma que não há interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (Id. 260851650 - Pág. 4)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão recursal em averiguar se houve ou não perda de objeto da ação de origem.

Rejeito a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, uma vez que se trata de decisão que julgou improcedente a impugnação ao crédito que nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05 é combatida por meio de recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A parte recorrente esclarece que “a r. sentença é contraditória devido à perda de objeto da demanda diante da decretação de falência da empresa Agravada. Sem olvidar-se a procedência e trânsito em julgado da
Impugnação de Crédito de no 1002766-04.2022.8.11.0051
, movida devido à ausência de apreciação deste incidente, restando prejudicada a aplicação do invocado artigo 80, da LREF e afastando-se a incidência de custas e verbas sucumbenciais em desfavor desta instituição financeira.” (Id. 251588698, pág. 4).

A questão levanta na ação de origem, também foi tratada na Impugnação de Crédito de no 1002766-04.2022.8.11.0051 ajuizada posteriormente (16-08-2022) pelo recorrente em razão da falência da recorrida.

Ocorre que houve sentença de procedência na ação de impugnação ao crédito no 1002766-04.2022.8.11.0051 que transitou em julgado no dia 20-10-2023.

Logo, é inconteste que houve perda de objeto da ação de origem, posto que o direito do recorrente foi reconhecido na ação de impugnação ao crédito no 1002766-04.2022.8.11.0051.

Veja-se, não se trata de perda do objeto em razão da decretação da falência da parte recorrida, mas sim porque o objetivo buscado na ação de origem foi atendido na ação de impugnação ao crédito no 1002766-04.2022.8.11.0051.

Assim, no caso concreto, não há falar em aplicação do art. 80 da Lei no 11.101/2005, pelo simples fato de que já houve a satisfação da pretensão requerida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a ação de impugnação ao crédito
1002123-85.2018.8.11.0051, sem julgamento de mérito.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, que fixo em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025